Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÕES. ROUBO IMPRÓPRIO. RESISTÊNCIA. PRIMEIRO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO IMPRÓPRIO PARA FURTO. INCABÍVEL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS. DEVIDA. FRAÇÃO APLICÁVEL PARA O AUMENTO DA PENA-BASE. PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. ESTABELECIMENTO DE REGIMES INICIAIS DISTINTOS. SEGUNDA RÉ. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROVAS. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO DO ROUBO IMPRÓPRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo provas do emprego, pelo primeiro réu, de violência contra pessoa para assegurar a detenção da coisa subtraída, revela-se a configuração do crime de roubo impróprio (art. 157, § 1o, do Código Penal), não havendo falar em desclassificação para o crime e furto.
2. Inexistindo provas de ter o primeiro réu agido em unidade de desígnios com outro agente para a prática do crime de roubo, deve ser afastada a majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal).
3. A exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e a máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a reprimenda em 1/8 deste intervalo para cada circunstância desfavorável do art. 59 do Código Penal.
4. Em virtude da natureza distinta das penas de reclusão e de detenção, além de ser incabível a soma das reprimendas, deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma. 4.1. Sendo o primeiro réu reincidente e portador de maus antecedentes, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão e estabelecido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção (art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o do Código Penal).
5. Eventuais alegações de nulidade devem ser submetidas ao juízo na primeira oportunidade dos autos, sob pena de preclusão.
6. Como a condenação deve estar lastreada em juízo de certeza, não havendo provas suficientes acerca do suposto roubo impróprio praticado pela segunda ré, esta deve ser absolvida do crime do art. 157, § 1o, do Código Penal, com base no princípio do in dubio pro reo e no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 6.1. Por outro lado, havendo provas suficientes acerca do crime de resistência (art. 329, caput, do Código Penal), a condenação deve ser mantida.
7. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 7.1. Ademais, no presente caso, a palavra dos policiais foi corroborada pela das vítimas.
8. Estando presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, é cabível a suspensão condicional da pena pelo prazo mínimo de 2 anos, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
9. Não subsistindo os requisitos para a manutenção da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal), a medida cautelar deve ser revogada.
10. Recurso do primeiro réu parcialmente provido. Recurso da segunda ré parcialmente provido.